Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-77.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual com devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Descumprimento contratual da vendedora em relação à disponibilização do bem no prazo avençado. Rescisão que implica na restituição integral dos valores pagos. Súmula no. 543 do Superior Tribunal de Justiça. IPTU devido pela vendedora, porquanto

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual com devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Descumprimento contratual da vendedora em relação à disponibilização do bem no prazo avençado. Rescisão que implica na restituição integral dos valores pagos. Súmula no. 543 do Superior Tribunal de Justiça. IPTU devido pela vendedora, porquanto tal obrigação decorre da posse e os apelados nunca tiveram o lote de terreno à sua disposição. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-77.2018.8.26.0358
Registro: 2020.0000892593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002158-77.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JOACEMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, são apelados RAIMUNDO
NONATO UCHÔA MOTA e ANTONIA CLAUDIA BRAGA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1002158-77.2018.8.26.0358
Voto no 2339
Apelação Cível no 1002158-77.2018.8.26.0358
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Mirassol - 1a Vara
Apelante: Joacema Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda
Apelados: Raimundo Nonato Uchôa Mota e Antonia Claudia Braga do Nascimento
Juiz: Marcelo Haggi Andreotti.
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual com
devolução de valores pagos. Sentença de parcial
procedência.
Inconformismo
da
parte
ré.
Não
acolhimento. Descumprimento contratual da vendedora
em relação à disponibilização do bem no prazo avençado.
Rescisão que implica na restituição integral dos valores
pagos. Súmula no. 543 do Superior Tribunal de Justiça.
IPTU devido pela vendedora, porquanto tal obrigação
decorre da posse e os apelados nunca tiveram o lote de
terreno à sua disposição. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
165/168, que, em ação de resilição de compra e venda com devolução de valores pagos,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para “declarar a rescisão
dos contratos relativos aos lotes no. 09 e 10, quadra 23, e condenar a demandada na
restituição dos valores pagos pelos promitentes compradores, descontada a quantia
relativa ao contrato de seguro”.

A parte ré, ora apelante, sustenta que a rescisão da compra e venda do
lote se deu por iniciativa exclusiva da parte apelada, razão pela qual faz jus a reter valores
pagos, requerendo que tal fixação se dê em 25% (vinte e cinco por cento). Requer, ainda,
que a dívida relativa ao IPTU seja suportada pelos apelados, pois prevista em contrato.
Recurso regularmente processado, com preparo. Contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1002158-77.2018.8.26.0358
178/183).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de deserção do recurso,
apresentada em sede de contrarrazões.
A sentença condenou a parte apelante na devolução de todas as
quantias efetivamente pagas, pela parte apelada, na aquisição dos lotes.
O documento de fls. 61/62, trazido aos autos pela própria parte
apelada, mostra que o adimplemento das parcelas se deu em valor aproximado de
R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). Logo, esse é o proveito econômico da parte
autora, sobre o qual a parte ré pleiteia revisão, sendo esse, também, o indexador para
recolhimento das custas de preparo (valor da condenação). Sob essa análise, suficiente as
custas recolhidas às fls. 176/177.
Superada a preliminar, no mérito, a sentença não merece reforma.
Incontroverso que o registro do loteamento se deu em 10.11.2015 e
que o contrato previa, a partir dessa data, o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para entrega
do terreno.
Após o decurso desse prazo, não houve, por parte da apelante, a
comprovação de que o lote estaria disponível para uso dos compradores. E, caso
inadimplentes estivessem os autores/apelados, caberia, à apelante, constituí-los em mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1002158-77.2018.8.26.0358
mas assim não o fez.
De toda sorte, para retenção de valores, a vendedora teria de estar em
dia com o cumprimento da sua parte da avença e, apesar das imagens colacionadas aos
autos e informações em seu sítio eletrônico de divulgação, não comprovou a regularização
e conclusão da obra perante a autoridade municipal.
Configurada culpa exclusiva da vendedora, incide sobre a espécie a
Súmula no. 543 do Superior Tribunal de Justiça, sendo de rigor a devolução integral dos
valores pagos.
Em relação à retenção dos tributos que incidem sobre o imóvel, é
incontroverso o fato de que os compradores nunca tiveram a efetiva posse do bem,
elemento essencial para caracterização da responsabilidade em adimplir com tais despesas.
A unidade permaneceu na posse da ora apelante, competindo a ela o adimplemento desta
obrigação.
Nesse sentido, porquanto análogo ao caso:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Pleito de
restituição de valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais.
Sentença de procedência. Irresignação das rés. Despesas com condomínio
e IPTU que estão associadas à posse. Cobranças que se referem a período
anterior à imissão do autor na posse do lote. Restituição devida, com
ressalvas quanto ao IPTU do ano de 2015. Empreendimento que foi
entregue em meados do referido ano. Restituição que deve observar a
proporcionalidade. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível no
1005657-28.2017.8.26.0577 TJSP 9a Câmara de Direito Privado rel.
Desembargador Manoel Ribeiro, j. 05.11.2019).
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1002158-77.2018.8.26.0358
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator